Tribunal: TJMT
Processo: 1009536-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009536-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), LOIDE BARBOSA DE OLIVEIRA ENGEL - CPF: 537.414.201-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO.
REPACTUAÇÃO
DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA E FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO DO CDC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora aposentada contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu tutela de urgência destinada a limitar os descontos em folha e em conta corrente ao patamar de 30% da renda líquida, sob alegação de comprometimento integral dos rendimentos e risco à subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede de tutela de urgência, limitar descontos decorrentes de contratos bancários antes da observância do procedimento legal de repactuação de dívidas previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A repactuação de dívidas por superendividamento submete-se a rito especial bifásico previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, que impõe, inicialmente, a realização de audiência conciliatória com todos os credores.

A limitação de descontos e a revisão contratual pressupõem a prévia instauração do procedimento adequado, com apresentação de plano de pagamento e participação dos credores, não sendo cabível sua antecipação sem contraditório.

A ausência de elementos suficientes para evidenciar a ilegalidade dos contratos ou a probabilidade do direito impede a concessão da medida liminar pretendida.

A jurisprudência da Corte reconhece a impossibilidade de concessão de tutela antecipada para suspensão ou limitação de descontos antes da fase conciliatória do procedimento de superendividamento.

A decisão agravada observa o rito legal e não apresenta ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A repactuação de dívidas por superendividamento exige a observância do rito bifásico previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, com prévia audiência conciliatória.

Não se admite a concessão de tutela de urgência para limitar descontos contratuais sem demonstração da probabilidade do direito e antes da instauração regular do procedimento legal.

A ausência de prova de ilegalidade contratual e de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC impede a antecipação dos efeitos da repactuação de dívidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B (Lei no 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMT, AI no 1003838-14.2024.8.11.0000, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1009536-30.2026.8.11.0000

LOIDE BARBOSA DE OLIVEIRA ENGEL

x

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA e BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Emin
entes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOIDE BARBOSA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 1003951-85.2026.8.11.0003, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. e da COOPERATIVA
DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (ID 351068869), a agravante sustenta, em síntese, que é professora aposentada e percebe rendimento líquido mensal de R$7.279,23, o qual vem sendo integralmente consumido por descontos decorrentes de empréstimos consignados e débitos realizados em conta corrente pelos bancos agravados. Afirma que tais descontos extrapolam sua capacidade de pagamento, comprometendo mais de 100% de sua renda e inviabilizando sua própria subsistência.

Alega, ainda, que sua situação se agrava em razão de sua condição de saúde, por ser portadora de diabetes e obesidade, enfermidades que demandam tratamento contínuo e oneroso. Defende a presença dos requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, destacando que a jurisprudência admite a concessão de medidas dessa natureza em hipóteses excepcionais, sobretudo quando envolvem questões de saúde.

Ao final, requ
er a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de limitar a soma dos descontos, tanto em folha quanto em conta corrente, ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, bem como, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

A liminar foi
indeferida (
ID
351408871
).

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certidão de ID 359806862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos em conta corrente d
a
agravante, relativos a contratos de empréstimos bancários, em sede de tutela de urgência.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do process
o.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da anál
ise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano o
u risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, nota-se que a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas, o que, agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de no 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Desse modo, verifica-se que esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Assim, não obstante a urgência verificada em relação aos descontos mensais praticados em sua folha
de pagamento
e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem
que antes seja superada a tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO
DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.
(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Embora não se desconsidere a delicada situação financeira d
a
agravante, inexistem nos autos elementos de prova que permitam, sob outra perspectiva, a repactuação sumária da dívida, uma vez que não há sequer como considerar ilegais os contratos questionados e, consequentemente, sustar os efeitos da própria inadimplência antes mesmo do contraditório e, como é cediço, da instauração do novo procedimento estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se alinhada com o rito processual e não apresenta ilegalidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026